Tribunal: TJPA
Processo: 0808762-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808762-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVO NA PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. PROCEDÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA PELA NECESSIDADE DA COACTA TER QUE AMAMENTAR SEU FILHO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal porque o juízo inquinado coator se recusa a expedir a guia de recolhimento definitivo, porque a paciente está solta, bem como requer a detração.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A possibilidade de se expedir a guia de recolhimento definitiva da coacta ainda que se encontre na condição de solta.

3 – A detração do tempo em que a paciente esteve na condição de prisão provisória.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O impetrante demonstrou, por meio de prova documental, que a situação da paciente se reveste de excepcionalidade, pois necessita da expedição da guia de recolhimento definitivo para cumprir a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime de prisão domiciliar, possibilitando, desse modo, que o seu filho seja amamentado.

5 – O juízo inquinado coator é incompetente para apreciar o pedido de detração, pois, ante o trânsito em julgado do édito condenatório, cabe ao juízo de execução, na forma do art. 66, inc. III, alínea “c” da Lei de Execução Penal.

IV – DISPOSITIVO

6 – Ordem conhecida e parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem a fim de determinar a expedição da guia de recolhimento definitiva em favor da paciente, confirmando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR
em favor da paciente
MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON
, condenada a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

O impetrante sustenta o reconhecimento de detração penal decorrente do cumprimento integral por período superior a 11 meses de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, além do cabimento da prisão domiciliar e/ou regime de progressão de pena em virtude da paciente ser mãe de criança menor, de 09 (nove) meses de idade que necessita ser amamentada, nos termos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP.

Aduz que a coacta encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
em face de decisão proferida pela autoridade inquinada coatora que indeferiu o pedido de expedição de guia definitiva alegando suposta impossibilidade em virtude da condenação da paciente em regime fechado, o que vincularia a expedição da guia solicitada ao do mandado de prisão (Doc. ID 26544429) ainda pendente de cumprimento. Assim, apenas após sua baixa no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), poderia ser expedida a guia de execução com posterior encaminhamento para o Juízo de Execução para que seja analisado o seu requerimento de prisão domiciliar.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de guia de execução definitiva, independente de prévio recolhimento da coacta ao cárcere, de modo a viabilizar que a defesa formule os pedidos perante o juízo competente. No mérito, requer a concessão da ordem determinando a instauração do processo de execução para análise dos pleitos de detração penal, pedido de prisão domiciliar e/ou progressão do regime de pena.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas, e em seguida, indeferida.

Em virtude da ocorrência de fato novo, a liminar foi deferida.

O Custos legis opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O impetrante sustenta o reconhecimento de detração penal decorrente do cumprimento integral por período superior a 11 (onze) meses de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, além do cabimento da prisão domiciliar e/ou regime de progressão de pena em virtude da paciente ser mãe de criança menor, de 09 (nove) meses de idade (Doc. ID 26544424), em estado de amamentação, nos termos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP.

Analisando os autos, constata-se que o impetrante logrou êxito em apresentar fatos novos que ensejam a concessão do pleito de expedição de guia de execução definitiva, para posterior pedido perante o Juízo de Execução de substituição para prisão domiciliar. A documentação comprobatória (Docs. ID 26908784; 26908785; 26908788) atesta o estado de saúde fragilizado do filho da paciente, um recém-nascido de 09 (nove) meses, nascido prematuro tardio, que requer cuidados intensivos e aleitamento materno em livre demanda, o qual seria inviabilizado caso a coacta fosse reclusa em regime fechado.

Isto posto, percebe-se que a questão principal se resume na possibilidade ou não de expedição da guia de execução quando se tratar de condenado com mandado de prisão ainda pendente de cumprimento. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a referida expedição apenas em situações excepcionalíssimas e casos em que a prisão claramente configura medida extrema, consoante julgados recentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a expedição de guia de recolhimento definitiva sem a condição de recolhimento à prisão.

2. O agravante foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, com trânsito em julgado, e alega circunstâncias subjetivas que justificariam a excepcionalidade da expedição da guia de recolhimento sem cumprimento do mandado prisional, devido à sua saúde debilitada.

3. A
questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de guia de recolhimento definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, em razão de circunstâncias excepcionais alegadas pelo agravante.

4. A
jurisprudência do STJ admite a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional apenas em casos específicos e excepcionais, quando as circunstâncias fáticas e concretas indicam que a prisão do sentenciado possa ser excessivamente gravosa.

5. No caso, as instâncias ordinárias constataram que o agravante está foragido desde 2019, o que inviabiliza a expedição da guia de execução penal, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

6. A inovação do pedido pela agravante, ao alegar questões de saúde, impede a análise do pleito de excepcionalidade pelo STJ, sob pena de supressão de instância, pois tais questões não foram debatidas nas instâncias inferiores.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 841.738/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou pedido de expedição de guia de execução definitiva, em razão de o mandado de prisão não ter sido cumprido.

2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

3. A defesa alega que o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena e requer o abrandamento do regime fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de guia de execução definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, considerando o regime inicial fechado imposto ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
entendimento do STJ é de que a expedição da guia de execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, conforme o art. 105 da Lei de Execução Penal.

6. A
jurisprudência admite a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão apenas em casos excepcionais, quando configurado grande gravame ao apenado
, o que não foi demonstrado no presente caso.

7. O Tribunal de origem decidiu corretamente ao não expedir a guia de execução, pois o paciente não foi recolhido ao cárcere, impossibilitando o início do processo de execução.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 870.906/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

Nessa conjuntura, constata-se que a coacta se configura na medida excepcional nos moldes já mencionados, considerando que sua condição de mãe de recém-nascido de 09 (nove) meses, ainda em estado de amamentação, tendo sido condenada pelo crime de tráfico de drogas, logo, não cometeu delito com violência ou grave ameaça e tampouco contra seu filho, conforme a medida excepcional prevista ainda nos termos do referido HC coletivo nº 143.641/SP.

Por outro lado, o juízo inquinado coator é incompetente para apreciar o pedido de detração, pois, ante o trânsito em julgado do édito condenatório, cabe ao juízo de execução, na forma do art. 66, inc. III, alínea “C” da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, data venia do parecer ministerial, conheço e concedo parcialmente a ordem impetrada tão somente para transferir a coacta para expedir a guia de recolhimento definitivo, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/08/2025